Tribunal: TJPA
Processo: 0811223-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811223-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: ANTONIO BRAGA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811223-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - OAB BA17023-A

AGRAVADO: ANTONIO BRAGA DA SILVA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB PA12614-A, EVA VIRGINIA MENDONCA DE ABREU - OAB PA13757-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. ART. 95, § 3º, DO CPC. TEMA 1.061 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Votorantim S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA proferido em Agravo de Instrumento, que manteve a definição, no processo de origem (ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por alegada fraude em empréstimo consignado), acerca da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais de perícia grafotécnica, em contexto de impugnação de assinatura e de parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, bem como preservou o valor fixado para a perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso e/ou contraditório quanto à aplicação do art. 95, § 3º, I e II, do CPC, sobre o custeio da perícia diante da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se houve inadequada aplicação do entendimento referido como Tema 1.061 do STJ ao caso; e (iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar, ou apreciou de modo insuficiente, o pedido subsidiário de redução do valor dos honorários periciais por alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se limitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) e não constituem via adequada para rediscutir o mérito ou reiterar teses já apreciadas.

4.

O acórdão embargado enfrenta, de forma clara e fundamentada, a controvérsia relativa ao adiantamento dos honorários periciais, com análise expressa do art. 95 do CPC, inclusive do § 3º, e da jurisprudência correlata.

5.

A insurgência do embargante revela pretensão de reexame da interpretação adotada quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova e à aplicabilidade do entendimento firmado no Tema 1.061 do STJ, sem apontar vício integrativo.

6.

O acórdão aprecia a tese subsidiária de redução dos honorários periciais ao examinar a proporcionalidade do valor fixado em relação à complexidade da prova técnica determinada.

7.

O julgador não precisa enfrentar um a um todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente, conforme art. 489, § 1º, do CPC.

8.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos invocados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente, a controvérsia e não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

O acórdão satisfaz o dever de fundamentação quando expõe razões suficientes para o convencimento, sem necessidade de rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.

3.

O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto dos dispositivos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, conforme a relevância jurídica apreciada pelas Cortes Superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, § 3º; 489, § 1º; 1.022; 1.024, § 1º; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1.061 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A
., contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento nº

0811223-76.2025.8.14.0000
,
que, à unanimidade, conheceu do Agravo de Instrumento e deliberou acerca da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais fixados em demanda originária que versa sobre alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado
, nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS EM PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TEMA 1.061 DO STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

No julgamento do agravo, a controvérsia cingiu-se à definição do ônus pelo custeio da prova pericial grafotécnica determinada no juízo de origem, considerando que o autor da ação principal é beneficiário da gratuidade da justiça e que a perícia foi deferida no contexto de impugnação de assinatura aposta em contrato bancário.

Inconformado com o resultado do julgamento, o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e/ou contradição no acórdão, alegando que o decisum não teria enfrentado adequadamente a aplicação do art. 95, §3º, I e II, do CPC, quanto à responsabilidade estatal pelo custeio da perícia quando a parte beneficiária da justiça gratuita for responsável pelo adiantamento, defendendo a inaplicabilidade do Tema 1.061 do STJ ao caso concreto e a necessidade subsidiária de redução do valor arbitrado a título de honorários periciais, por suposta afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 32253680.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à mera reiteração de teses já apreciadas.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia atinente à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, analisando expressamente o disposto no art. 95 do CPC, inclusive seu §3º, bem como a jurisprudência correlata.

O inconformismo do embargante, a rigor, revela pretensão de rediscussão da tese jurídica adotada por esta Turma, notadamente quanto à interpretação conferida ao regime de distribuição dinâmica do ônus da prova e à aplicabilidade do entendimento firmado no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, o órgão colegiado apreciou a matéria de forma suficiente e coerente, concluindo, à luz do conjunto fático-processual, pela solução adotada no julgamento do agravo.

Não se verifica omissão quanto à tese subsidiária de redução dos honorários periciais, porquanto o acórdão apreciou a proporcionalidade do valor fixado, dentro do contexto da complexidade da prova técnica determinada.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente à formação de seu convencimento, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Ressalte-se, ainda, que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026